Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703892-56.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILBERTO GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente foi devidamente intimado a comprovar o recolhimento das custas processuais (ID 54791318). As partes requerem a aplicação do art. 1.007 do CPC, que determina a intimação do recorrente no caso de insuficiência no valor do preparo, a fim de supri-lo. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, é inaplicável o art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Além disso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Tem-se, ainda, que o art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Sendo assim, tendo em vista que o recorrente não juntou com o recurso a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos arts. 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito